Tribunal: TJSP
Processo: 2059549-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que objetiva a cobertura de tratamento do autor, menor – Autismo (FID.F84) – Determinação para que a acionada restabeleça o tratamento multidisciplinar de fono/T.O./psicólogo, pelo programa ABA por 20 (vinte) horas semanais, junto a Clínica Ação Autismo – Insurgência – Descabimento – Deferimento da medida, sob pena de inviabilizar o

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que objetiva a cobertura de tratamento do autor, menor – Autismo (FID.F84) – Determinação para que a acionada restabeleça o tratamento multidisciplinar de fono/T.O./psicólogo, pelo programa ABA por 20 (vinte) horas semanais, junto a Clínica Ação Autismo – Insurgência – Descabimento – Deferimento da medida, sob pena de inviabilizar o tratamento, gerando ineficácia da total superação do Transtorno diagnosticado – Manutenção do efetivo desenvolvimento da menor, com premente necessidade do acompanhamento da sua evolução – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.